Tribunal: CARF
Processo: 13856.000161/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13856.000161/2007-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.376 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ROSIMEIRE APARECIDA GONZAGA BARONI ESQUICATE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restabelecer a dedução de despesa com instrução de R$ 5.994,00.
Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que dava
provimento em maior extensão, para restabelecer a dedução com despesas médicas no valor de
R$ 417,30.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000161/2007-69
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.376 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000161/2007-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/61) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 68/69), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de exigência constante do Auto de Infração lavrado contra a
contribuinte acima identificada, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
2003, ano-calendário 2002, no qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
9.020,16.
De acordo com o demonstrativo de fl. 06 foram apuradas as omissões de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 1.483,37; e de pessoa física, no
valor de R$ 7.586,35, e glosados os seguintes valores: R$ 5.992,05, referentes à
previdência privada/Fapi; R$ 3.816,00, relativos a dependentes; R$ 7.992,00,
concernente às despesas com instrução, R$ 19.571,99, deduzido a título de despesas
médicas, e R$ 22.84, de dedução de incentivo, consoante descrição dos fatos e
enquadramento legal (fls. 04/05).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 01/02, na qual, relata que a glosa da dedução de dependentes e suas despesas com
instrução deveu-se ao fato de não haver comprovado a guarda judicial de seus filhos,
que ora faz, mediante a documentação anexa.
Também apresenta a interessada, cópias de cheques nominais ao Dr.
Tatsuko Sakima e ao Dr. Mauricio T. Sakima, totalizando o pagamento de R$ 1.923,50,
ressaltando que o Dr. Mauricio T. Sakima faz parte da clínica odontológica, conforme
receituário da época.
Aduz a contribuinte que o valor total dos cheques de R$ 1.923,50
somados aos pagamentos por ela efetuados a Cabesp de R$ 1.592,92, comprovam o
dispêndio de R$ 3.516,42 de despesas médicas.
Ao final, solicita a Impugnante o acolhimento da impugnação com a
inclusão dos valores glosados, alterando-se o débito fiscal reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIAS INCONTROVERSAS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA E PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÕES INDEVIDAS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA E FAPI E DE INCENTIVO.
Consideram-se não impugnadas as matérias não contestadas pela interessada,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a elas correspondentes.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Restando comprovado que os dependentes se encontravam sob a guarda da
contribuinte, em cumprimento de acordo homologado judicialmente,
restabelece-se a dedução.
DEDUÇÕES. DESPESA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.376 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000161/2007-69

São dedutíveis apenas os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), e de 1°, 2° e
3° graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do próprio
contribuinte e de seus dependentes, quando devidamente comprovados.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Restabelece-se a dedução com despesas médicas efetivamente comprovadas,
com observância da legislação aplicável.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
II.1 - PRELIMINAR
*Item 2)despesas médicas: em relação a glosa dos pagamentos que
não constavam nominais ao Dr. Tatsuko Sakima, e que em referencia a Glosa dos
pagamentos feitos ao Dr. Mauricio T. Sakima no qual não constou na
DIRPF/2003, há controvérsias pois, pode-se constatar que não preenchi o campo
nominal com minha caligrafia com nome do profissional, sendo o Dr. Mauricio T.
Sakima filho do Sr. Tatsuko Sakima, também profissional da mesma clinica a rua
Santo André n. 265, sendo atendida alternados com um dos profissionais citados
e ainda comprovei com cheques nominais ao Dr. Tatsuko Sakima durante ano
calendário de 2.002 os cheques de n.s.109.219(R$384,60), 569.308(R$267,30),
059.856(R$297,00) e o de n. 819.456(R$290,00), totalizando assim o valor de R$
1.238,90, sendo aceito somente o cheque de n. 109.219 no valor de R$ 384,60, no
qual tive como deferimento parcial na impugnação, solicitando a inclusão dos
cheques nominais restantes comprovados ao Dr. Tatsuko Sakima, e também após
detalhamento exposto os cheques nominais ao Dr.Mauricio T. Sakima, para
poder assim deduzir os gastos efetivos comprovados;
*Item 3) despesas com instrução: conforme documentação de
provas dos efetivos pagamentos com as despesas com instrução, estou anexando a
este presente recurso todos os pagamentos feitos com os "carnês" pagos nos
meses e declaração da instituição de ensino relativamente ao grau de
escolaridade que corresponde a 1, 2 e 3 graus para se fazer prova dos
pagamentos efetivos com os estudos de meus filhos, Yuri, Yorran e Isis Aleixo
Barone Esquiçati.
Requer a alteração do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 24/09/2009 (e-fl. 66); Recurso Voluntário
protocolado em 21/10/2009 (e-fl. 68), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JUR1DICAS - TITULAR
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.376 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000161/2007-69

Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada.
FONTES PAGADORAS OMITIDAS:
1- CAIXA VIDA E PREVIDENCIA - REND. TRIB. R$ 711,73 = IRFONTE: R$
0,00;
2- SANTANDER SEGUROS - RENO. TRIB. R$ 771,64 IRFONTE: R$ 0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia
por decisão judicial.
PENSÃO ALIMENTICIA RECEBIDA DE CLODOVIR JOSE ESQUICATI NO VALOR
TOTAL DE R$ 7.586,35

CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Dedução indevida a titulo de contribuição à Previdência Privada e
Fapi.
1- BANESPA (HOLERITES) - R$ 4.892,05
2- SANTANDER SEGUROS - R$ 400,00;
3-CAIXA VIDA E PREVID - R$ 700,00.

DEPENDENTES Dedução indevida com dependente(s), em decorrência do não
atendimento ao pedido de esclarecimentos.
VALOR GLOSADO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DA SENTENÇA JUDICIAL
REFERENTE A GUARDA DOS FILHOS SOLICITADA NO TERMO DE INTIMAÇÃO
033/2007.

DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Dedução indevida a titulo de despesa com instrução.
VALOR GLOSADO CONFORME ABAIXO:
1- SOCIEDADE EDUCACIONAL NED LTDA E SOCIEDADE JAGUAR DE ENSINO -
GLOSADOS - NAO COMPROVOU A DEPENDENCIA PORQUE NAO APRESENTOU A
SENTENÇA JUDICIAL DA GUARDA DOS FILHOS CONFORME SOLICITADO NO
TERMO DE INTIMAÇÃO N. 033/2007
2- ASSOCIAÇÃO JABOTICABALENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GLOSADA POR
FALTA DE COMPROVAÇÃO.

DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a titulo de despesas médicas.
VALOR ALTERADO CONFORME ABAIXO:
1- TATSUKO SAKIMA - ALTERADO PARA R$ 854,30 CONFORME COPIAS DE CHEQUES
APRESENTADOS. OUTRAS COPIAS DE CHEQUES APRESENTADOS NAO FORAM
ACEITAS PORQUE ESTAO NOMINAIS A PESSOAS DIVERSAS DA DECLARADA.
2- CABESP - ALTERADA PARA R$ 1592,92 CONFORME COMPROVANTES.
GLOSADA DESPESAS COM NAO DEPENDENTE (APARECIDA GONZAGA BARONI)
3-EDSON ALBERTIN JUNIOR, ANA PAULA B CECCARELLI, ROBERTO TATSUOKI
YOKOYAMA, DAL IMAGEM NUCLEO ODONTOLOGICO E ATHENA CIRURCIA E
MICROCIRURGIA LTDA - VALORES GLOSADOS POR FALTA DE APRESENTAÇÃO
DOS COMPROVANTES E TAMBEM POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE INTIMAÇÃO.

OBS.
CONFORME
REITERADOS
ACÓRDÃOS
DO
1
-
CONSELHO
DE
CONTRIBUINTES, PARA SE GOZAR DO ABATIMENTO PLEITEADO COM BASE EM
DESPESAS MÉDICAS, NÃO BASTA A DISPONIBILIDADE DE UM SIMPLES
RECIBO, SEM VINCULAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO, AINDA QUE OS
EMITENTES TENHAM CONFIRMADO O ATENDIMENTO DO CONTRIBUINTE E DE
SEUS DEPENDENTES.
A PROVA IRREFUTÁVEL DA EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS SERIA POSSÍVEL
MEDIANTE
A
APRESENTAÇÃO
DE
CÓPIAS
DE
CHEQUES
OU
EXTRATOS
BANCÁRIOS, NOS QUAIS CONSTATASSE OS SAQUES EFETUADOS, COINCIDENTES
EM DATAS E VALORES COM OS RECIBOS APRESENTADOS. SE A COMPROVAÇÃO É
POSSÍVEL E O CONTRIBUINTE NÃO A FAZ, PORQUE NÃO PODE OU PORQUE NÃO
QUER, É LICITO CONCLUIR QUE TAIS OPERAÇÕES NÃO OCORRERAM DE FATO.
ASSIM, COMO O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA
DOS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, E DE SE
GLOSAR O MONTANTE CONSIGNADO COMO DEDUÇÃO A TITULO DE DESPESAS
MÉDICAS.

DEDUÇÃO DE INCENTIVO
Dedução indevida do imposto.
VALOR GLOSADO - NAO HA PREVISÃO LEGAL PARA DEDUZIR DOAÇÃO EFETUADA
DIRETAMENTE A ENTIDADE.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.376 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000161/2007-69

A r. decisão revisanda, julgou procedente o lançamento, assim concluindo:
A Impugnante não contesta o lançamento no que tange às omissões de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada e de
Pensão Alimentícia Judicial e nem às deduções indevidas de contribuições à Previdência
Privada e FAPI e de Incentivo.
Consideram-se, assim, não impugnadas as matérias acima referidas,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a elas correspondentes,
conforme o art. 17, do Decreto n° 70.235/72, com a redação da Lei n° 8.748/93.
(...)
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, a contribuinte
teve glosada a dedução com dependentes na DIRPF/2003, em razão da falta de
apresentação da sentença judicial referente à guarda dos filhos solicitada no Termo de
Intimação 033/2007, que ora faz mediante os documentos anexados às fls. 09/21, que dão
conta que os filhos Yuri, Yorran e Ísis Aleixo Baroni Esquiçati, após a separação dos
pais, permaneceram sob a guarda e responsabilidade da mãe, qual seja, a interessada.
Portanto, a dedução referente aos dependentes deve ser restabelecida.
(...)
Embora tenha trazido aos autos a documentação que comprova a guarda
dos filhos, motivo pelo qual foi restabelecida a dedução dos dependentes, a contribuinte
deixou de trazer provas dos gastos das despesas de instrução dos mesmos, eis que as
declarações de fls. 15/16, datadas de 05/06/2006, não são documentos hábeis a
comprovar a efetividade dos pagamentos. Assim, a glosa deve ser mantida.
(...)
Depreende-se pelo valor alterado, de R$ 854,30, que a contribuinte
exibiu à fiscalização e foram aceitos os três últimos cheques constantes da tabela acima
e, corretamente, foram recusados os cheques nominais ao Dr. Mauricio T. Sakima, que
não constou na DIRPF/2003 da interessada.
Na impugnação a contribuinte traz aos autos o cheque n° 939.113,
datado de 20/12/2001, no valor de R$ 267,30, que não pode ser aceito como elemento de
prova neste processo que se refere ao ano-calendário de 2002, por se tratar de
pagamento de despesa médica referente ao ano-calendário de 2001.
Já o cheque n° 109.219, de 25/02/2002, no valor de R$ 384,60, que teve
como beneficiário o Dr. Tatsuko Sakima, comprova o pagamento da respectiva despesa,
devendo ser o respectivo valor abatido da glosa.
O pleito da interessada da inclusão dos pagamentos efetuados ao Dr.
Mauricio T. Sakima no rol dos pagamentos do Dr. Tatsuko Sakima, sob a alegação de
que este faz parte da clínica odontológica, conforme receituário da época, não pode ser
atendido, pelo motivo de se tratar de pessoas físicas distintas.

Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos e
combatendo o mérito.
A r. decisão primeira, houve por bem manter a glosa com despesas de Instrução,
estribada no seguinte argumento, “que as declarações não são documentos hábeis a comprovar a
efetividade dos pagamentos, devendo a glosa ser mantida”.
Este relator não comunga com este entendimento, pois as declarações dão conta
que a recorrente foi quem efetuou os pagamentos, se nada há nos autos que desabone tais
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.376 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000161/2007-69

documentos, estes valores devem ser restabelecidos. Importante destacar, que os documentos
juntados às fls.20/21, dão conta que a prova é feita para os filhos, Isis, Yorran e Yuri, sendo que
existe a comprovação de R$ 5.994,00, para os três filhos.
No pertinente a dedução de despesas médicas, a r. decisão de origem, fez uma
análise pontual da documentação apresentada pela contribuinte, que não está a merecer de
reparos, com a qual não divirjo.
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital